Tribunal: TJDFT
Processo: 0742088-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JairSoares Gabinete do Des. Jair Soares Número do processo: 0742088-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOCIEL ALVES DE MATOS AUTORIDADE: JUIZ DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Leonil da Silva Santos, em favor de Jociel Alves de Matos contra ato do d. Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília. O Impetrante relata que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em decorrência da decretação de sua prisão preventiva sem a análise de outra medida cautelar adequada ao caso, sendo, pois, descomedida a restrição de sua liberdade por infração penal intitulada nos artigos art. 163, inciso III, e artigo 331, ambos do código penal, pelos fatos ocorridos na data de 12/02/2016. Explica que, conforme consta na denúncia, na data de 12/02/2016, por volta das 19h40, na sede do 3° Juizado Especial Criminal de Brasília - DF, localizado no edifício-sede do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios situado no Setor de Múltiplas Atividades, Trecho 4, Brasília/DF, o paciente, se dirigindo aos serventuários da justiça presentes no local, bem como ao Juiz de Direito, pronunciou palavras de baixo calão para poder receber alguma atenção e, demonstrando comportamento alterado, arremessou por duas vezes uma cadeira contra a janela de vidro das instalações, danificando-a por completo. Informa que o paciente foi preso em 15/12/2016, pelo mandado de prisão expedido em 27/03/2019, e, desde 15/12/2016, se encontra recolhido ao cárcere provisório no CDP I "Ederson Vieira de Jesus" de Osasco, São Paulo. Acrescenta que, embora a apuração dos fatos ainda esteja em fase incipiente, é possível trazer elementos que indicam que as supostas violações se deram em estado de necessidade, pois o paciente não tinha qualquer outro lugar para residir no Distrito Federal de maneira minimamente digna, destacando, ainda, que se trata de trabalhador honesto, tem domicílio certo em Samambaia Sul/DF, ostenta folha penal desabonadora, é pessoa humilde e de baixa instrução. Afirma, ademais, que a prisão preventiva no presente caso se mostra exacerbada, na medida em que, na pior das hipóteses, eventual condenação não será de reclusão, tendo em vista que a pena para o crime de dano (art. 163, inciso III do CP) é de detenção, de seis meses a três anos e multa; e crime de desacato (artigo 331) é de detenção de seis meses a dois anos ou multa. Após discorrer sobre a legislação e a doutrina aplicável ao caso, bem como os requisitos presentes no caso - fumus boni iures e periculum in mora - requer o deferimento da liminar para revogar a prisão preventiva imposta ao ora paciente, permitindo que possa em liberdade promover sua defesa e manter sua atividade produtiva, expedindo o competente Alvará de Soltura, a ser cumprido pela autoridade custodiante, ou quem suas vezes fizer, do Centro de Detenção Provisória - CDP I "Ederson Vieira de Jesus" de Osasco, São Paulo. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (g.). Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa a resguardar ou a estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Com relação ao pedido de concessão de liminar para a expedição imediata do Alvará de Soltura, não obstante os fundamentos expendidos pelo Impetrante, em exame perfunctório, não constato qualquer ilegalidade na decisão impugnada. Como se constata do decreto prisional, o paciente teve a constrição de liberdade decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares. Compulsando os autos, verifico que foram frustradas diversas tentativas de localização do réu, sendo que este fora recolhido ao cárcere no estado de São Paulo em cumprimento ao mandado de prisão. O art. 312, CPP, dispõe sobre a possibilidade de decretação de prisão preventiva, com vistas a assegurar a aplicação da lei penal. Na espécie, cumprido o mandado de prisão em 15/12/2021, conforme certidão constante dos autos da ação penal na origem, verifica-se a contemporaneidade de sua intenção de obstar o regular curso do processo e furtar-se do fiel cumprimento do provimento jurisdicional, motivo pelo qual deve permanecer hígida a prisão, não se afigurando a plausível o direito vidicado. A rigor, in casu, faz-se necessário analisar de forma ampla os fatos narrados e os documentos do processo de origem, assim como a vinda das informações, do pronunciamento do Ministério Público. É prudente, portanto, que se aguarde a decisão colegiada. Posto isso, indefiro a liminar. Requisitem-se as informações ao Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília. Oportunamente, encaminhem-se ao Relator. Intimem-se. Brasília, 21 de dezembro de 2021. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva Plantonista